Tribunal: STF
Processo: ARE 1549160
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 19, p. 1-2): 



     



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA NA ORIGEM QUE SE VOLTA CONTRA ALÍQUOTA DE ICMS SOBRE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA QUE DENEGOU A ORDEM. INCONSTITUCIONALIDADE DA INCIDÊNCIA DA ALÍQUOTA ESPECIAL DECLARADA PELO STF NO JULGAMENTO DO RE 714139/SC SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. POSICIONAMENTO QUE DEVE SER APLICADO A PARTIR DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EXCETO PARA AS AÇÕES AJUIZADAS ANTERIORMENTE A 05/02/2021, QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS. VALIDADE DA ALÍQUOTA DE 29% (VINTE E NOVE POR CENTO) DE ICMS SOBRE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. PRECEDENTE DO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA DE 18% A PARTIR DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PEDIDO PARA EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA RELACIONADA AO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, c e d do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 150, II, 155, § 2º, III, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, argumenta-se, em síntese que (eDOC 27, p. 5-17):



    “Primeiramente, quanto à alínea “a” supracitada, verifica-se o resultado ao qual chegou o Acórdão contrariou o disposto nos arts. 150, inciso II, e 155, § 2º, inciso III da Constituição, que assim determinam:



    (...)



    Conforme já explicitado na síntese fática, os presentes autos versam sobre a constitucionalidade da instituição de alíquota de ICMS acima do patamar geral à energia elétrica e aos serviços de telecomunicações, uma vez que o Estado do Paraná adotou a técnica da seletividade.



    O próprio Supremo Tribunal Federal atestou a inconstitucionalidade de tal instituição tributária, conforme restou decidido no Tema nº 745 com Repercussão Geral reconhecida, no qual obteve-se a seguinte conclusão:



    (...)



    Não se olvida que houve modulação dos efeitos, que adiaram as implicações da decisão para o exercício financeiro de 2024. Todavia, a sentença deveria ter sido proferida em plena consonância com a modulação, para ao menos conceder a segurança a partir do exercício financeiro de 2024.



    Assim, evidencia-se que o Acórdão proferido desconsiderou a inconstitucionalidade evidenciada, uma vez que negou seu reconhecimento a partir de 2024, data em que a modulação não mais estaria vigente.



    Ainda, segundo o Acórdão proferido, não estaria configurada ameaça à direito líquido e certo. Exatamente em tal ponto se verifica o cabimento do presente Recurso Extraordinário nas alíneas “c” e “d” do art. 102 da Constituição.



    Isso porque, como restou evidenciado durante todo o curso do processo em primeiro grau, bem como nas Contrarrazões à Apelação, o art. 14, inc. V, caput e alínea “a” da Lei nº 11.580/1996 do Estado do Paraná, que prevê a elevada alíquota de ICMS à energia elétrica, continua vigente.



    A referida lei local evidentemente contraria os supracitados Arts. 150, inciso II, e 155, § 2º, inciso III da Constituição.



    Não somente isso, como é de conhecimento geral, houve a publicação da Lei Complementar nº 194/2022, tornando essenciais os serviços de comunicação e energia elétrica, com a consequente vedação da fixação de alíquotas em patamares superiores a alíquota geral, quando adotada a Seletividade estados, considerada a essencialidade dos bens e serviços, desde a data de sua publicação, contrariamente à modulação dos efeitos do Tema 745 do STF.



    (...)



    É de clareza simples a conclusão de que o art. 14, inc. V, caput e alínea “a” da Lei Estadual (local) nº 11.580/1996 do Paraná viola dispositivos constitucionais (art. 150 150, inciso II, e 155, § 2º, inciso III da Constituição) e de lei federal (art. 1º da LC nº 194/2022 e art. 18-A do Código Tributário Nacional).



    Restou explicitado nas peças da Recorrente que o Governo local alterou, na prática, a alíquota aplicável à energia elétrica e aos serviços de telecomunicações, iniciando a aplicação da alíquota geral. Todavia, manteve os dispositivos legais inconstitucionais ora vergastados com sua vigência intacta, sem qualquer previsão de alteração ou mesmo expectativa para que seja feita, ferindo OS art. 150, inciso II, e 155, § 2º, inciso III da Constituição, o art. 1º da LC nº 194/2022 e o art. 18-A do Código Tributário Nacional.



    (...)



    Subsidiariamente, não sendo os fundamentos acima acatados no julgamento do presente recurso, há de se requerer a extinção do presente feito sem a resolução do mérito.



    Dessa maneira, na remota hipótese de que não se entenda pela concessão da segurança a partir da publicação da LC nº 194/2022, nem pela concessão com efeitos futuros, nos termos do Tema nº 745 do STF, o julgamento sem resolução do mérito é medida necessária, uma vez que se em 2024 o Estado do Paraná não regular adequadamente o ajuste de alíquotas de ICMS, poderá a Recorrente levar novamente a discussão ao judiciário.



    Se a decisão proferida nestes autos for contrária ao entendimento da Recorrente, esta terá coisa julgada em seu desfavor mesmo havendo decisão deste E. Supremo Tribunal Federal tratando da temática de maneira favorável. ”



    Ao final, a parte busca a reforma do acórdão recorrido para (eDOC 27, p. 17-18):



    “a) CONCEDER A SEGURANÇA com o fim de declarar o direito da Recorrente de recolher o ICMS incidente sobre Energia Elétrica e serviços de telecomunicações com a aplicação da alíquota geral, ou seja, de 18%, desde a publicação da LC nº 194/2022 e enquanto não editada Lei que altere o art. 14, inc. V, caput e alínea “a” da Lei nº 11.580/1996, como forma de garantir a segurança jurídica ao contribuinte, em conformidade ao disposto na Lei Complementar;



    b) Subsidiariamente, CONCEDER A SEGURANÇA com o fim de declarar o direito da Apelante de recolher o ICMS sobre a Energia Elétrica e serviços de telecomunicações (operações internas e interestaduais) na alíquota genericamente prevista na legislação do Estado do Paraná de 18%, A PARTIR DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema nº 745;



    c) Em último caso, EXTINGUIR O PRESENTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485 do CPC;”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente convém transcrever o assentado pelo Tribunal de origem no que diz respeito a alíquota aplicada a situação descrita nos autos (eDOC 19, p. 13-16):



    “Em razão da edição da referida LC 194/2022, no Estado do Paraná as operações com energia elétrica e as prestações de serviços de comunicação vêm sendo tributadas pela alíquota geral de ICMS de 18% desde 23/07/2022, conforme informação do Boletim Informativo n° 005/2022 da SEFA/PR, a citar:



    (...)



    Ainda, em 13/12/2022 foi publicada a Lei Estadual 21.308/2022 que revogou a alínea a’, inciso V do art. 14 da lei 11.580/1996, passando a estabelecer no inciso VI do mesmo artigo:



    Art. 14. As alíquotas internas são, conforme o caso e de acordo com a Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) ou a Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado (NBM/SH), assim distribuídas:



    VI - alíquota de 18% (dezoito por cento) nas prestações de serviço de comunicação e nas operações com:



    a) energia elétrica destinada à eletrificação rural;



    b) energia elétrica, exceto a destinada à eletrificação rural.



    Nesta senda, ausente inconstitucionalidade na cobrança, incabível qualquer compensação ou repetição de indébito.



    II.II. Pleito sucessivo para a aplicação da alíquota de 18% a partir do exercício financeiro de 2024



    Primeiramente, ressalta-se que o mandado de segurança preventivo se caracteriza pelo “justo receio”, aferido por prova pré-constituída de perigo real e atual de lesão a direito líquido e certo, consistente em atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade coatora.



    Por outro lado, já tendo o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 745 sido efetivamente positivado na legislação de regência, tanto no âmbito federal como no estadual e, ainda,ausentes provas pré-constituídas destinadas a evidenciar o direito líquido e certo da parte, a pretensão meramente declaratória de afastar a exigibilidade da alíquota de ICMS de 29% (vinte e nove por cento) sobre o serviço de fornecimento de energia elétrica a partir do exercício financeiro de 2024 não merece acolhida.



    Neste ponto, impossível presumir que o Estado do Paraná, após 01/01/2024, irá descumprir a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento no Tema 745, até porque, a partir de 23/07/2022 o Estado do Paraná passou tributar pela alíquota geral de ICMS de 18%as operações com energia elétrica (Boletim Informativo n° 005 /2022 da SEFA/PR).



    Ainda, porque ausente qualquer indício de que a autoridade apontada como coatora irá implementar a cobrança nestes moldes, sobretudo porque já foi editada e promulgada legislação complementar (Lei Complementar nº 194/2022), a qual estabelece a vedação dos Estados de cobrança de ICMS com base em alíquota superior a geral.



    (...)



    Portanto, considerando, impossível dilação probatória em mandado de segurança, que não há prova de ameaça real, concreta ou objetiva a justificar o temor de lesão para o manejo da presente ação e que a tese firmada pelo STF produzirá efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, há de ser mantida a sentença.



    Diante disso, não há como acolher o pleito de extinção do feito sem julgamento mérito em relação ao pedido de aplicação da alíquota de 18% a partir do exercício de 2024, pois, confunde-se com o mérito, conforme fundamentação acima.”



    Nesse contexto, observa-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo acerca da fixação de alíquota em patamar que respeita a tese estabelecida no julgamento do Tema 745 da repercussão geral, demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação local aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    Além disso, no que diz respeito a inviabilidade do mandado de segurança para obter a pretensão buscada pelo impetrante, em especial, a aplicação de alíquota a partir do exercício financeiro de 2024 ou de acolher o pleito de extinção do feito sem julgamento de mérito, é de se aplicar a orientação fixada no julgamento do Recurso Extraordinário 598.365 (Tema 181), relator o Ministro Ayres Britto, em que o Supremo Tribunal assentou a inexistência de repercussão geral quando o recurso extraordinário combate decisão que entende pelo não cabimento ou pela ausência dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais. Por oportuno, transcrevo a ementa do julgado:



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (DJe 23.6.2010).



    A questão já foi abordada em outros temas da repercussão geral e recebeu o mesmo entendimento:



    “Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral.” (Tema 318, AI 800.074-RG, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 06.12.2010)



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE VALOR IGUAL OU INFERIOR A 50 OBRIGAÇÕES REAJUSTÁVEIS DO TESOURO NACIONAL (ORTN). DECISÃO QUE JULGA EMBARGOS INFRINGENTES (ART. 34 DA LEI 6.830/1980). CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. É de natureza infraconstitucional a controvérsia relativa ao cabimento de mandado de segurança contra decisão que julga embargos infringentes opostos em execução fiscal de pequeno valor, fundada na interpretação da Lei 6.830/1980. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 1.035 do CPC/2015.” (Tema 898, ARE 963.889-RG, de relatoria do Min Teori Zavascki, Pleno, DJ 27.05.2016)



    Destaco ainda, seguindo essa orientação, os seguintes julgados:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROVÉRSIA RELATIVA AO CABIMENTO E AOS PRESSUPOSTOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE FIRMADA NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INCABÍVEIS. ART. 332 DO RI/STF. 1. O acórdão embargado não diverge do atual entendimento desta Corte, no sentido de que a controvérsia relativa ao cabimento e aos pressupostos do mandado de segurança não tem repercussão geral. 2. Uma vez que a jurisprudência da Corte firmou-se no mesmo sentido do acórdão embargado, mostram-se incabíveis os presentes embargos de divergência, a teor do art. 332 do RI/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.” (RE 1.117.397-ED-AgR-ED-EDv-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Pleno, DJe 13.08.2020)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROVÉRSIA RELATIVA AO CABIMENTO E AOS PRESSUPOSTOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE FIRMADA NO MESMO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INCABÍVEIS. ART. 332 DO RI/STF. 1. O acórdão embargado não diverge do atual entendimento desta Corte, no sentido de que a controvérsia relativa ao cabimento e aos pressupostos do mandado de segurança não tem repercussão geral. 2. Uma vez que a jurisprudência da Corte firmou-se no mesmo sentido do acórdão embargado, mostram-se incabíveis os presentes embargos de divergência, a teor do art. 332 do RI/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.” (ARE 1.215.766-ED-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 11.11.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO NA ORIGEM. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SÚMULA 279. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de cortes diversas (Tema 181, RE 598.365). 2. A discussão acerca da existência de gravame a direito líquido e certo atrai a incidência da Súmula 279 do STF, inviabilizando a análise do recurso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. (RE 1.249.294-AgR, de relatoria do Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.06.20)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente